Tribunal: TJSP
Processo: 1007674-97.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Parcial reforma do julgado – Cabimento - Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos,

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Parcial reforma do julgado – Cabimento - Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva - Teoria do risco administrativo - Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade em relação a alguns segurados – Ressarcimento parcialmente devido.

Apelo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007674-
97.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALIANÇA DO
BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam parcial provimento ao recurso, e
da 3a Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido,
nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por
maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a
Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.602
Apelação no 1007674-97.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelante: Aliança do Brasil Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
l
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais -
Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
improcedência - Recurso da autora Parcial reforma do julgado
Cabimento - Existência de prova documental em torno da queima
dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal
oscilação na rede de distribuição de energia elétrica -
Responsabilidade objetiva - Teoria do risco administrativo -
Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito
interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de
causalidade em relação a alguns segurados
Ressarcimento
parcialmente devido.
Apelo da autora parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contratos de
seguros compreensivos residenciais e empresariais, ajuizada por “Aliança
do Brasil Seguros S/A” em face de “Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL”, onde proferida sentença que julgou improcedente a pretensão
deduzida e condenou a autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa fls. 1028/1030.
Aduz a autora que a sentença comporta integral reforma à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentação, em apertada síntese, de que há suficiente demonstração nos
autos acerca do nexo de causalidade entre a atividade da ré e a queima dos
aparelhos eletroeletrônicos, com destaque para os laudos de regulação de
sinistros formados por empresas especializadas. Sustenta que a falha na
prestação dos serviços pela concessionária ré justifica o deferimento do
reembolso das quantias postas na petição inicial fls. 1033/1056.
Contrarrazões às fls.1062/1072, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no efeito
suspensivo.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento, com a máxima
vênia.
Demanda ajuizada mediante comprovação documental no
sentido de que a empresa autora firmou com José Carlos Del Grande,
Luciano Santos de Carvalho, Lucas Pimentel de Oliveira, “Marcio Milhassi
- ME”, Aldo Cesar Coutinho, “Maria Odila Cisotti Confecções ME” e
“Magazine Jamar Ltda.” contratos de seguro nas modalidades
compreensivas residenciais e empresariais, representados pelas apólices nos
5202777, 5164132, 004713468, 00342282, 004826382, 432066 e 156084.
Afirmou que em 12.12.2015, 08.09.2015, 25.10.2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27.09.2015, 08.09.2015, 06.10.2015 e 14.01.2015, respectivamente, as
unidades consumidoras foram alvo de anormal oscilação de energia
elétrica que ensejou a ocorrência de danos em equipamentos
eletroeletrônicos que as guarneciam, com consequente prejuízos materiais
aos segurados.
Sustentou que, já descontadas as franquias, acabou por
indenizá-los no montante de R$ 49.136,15, objeto do pedido regressivo de
ressarcimento nestes autos, haja vista ter se subrrogado nos direitos desses
segurados (Súmula 188, do STJ).
Esta Colenda 30a Câmara de Direito Privado, por maioria de
seus integrantes, tem deferido ressarcimentos de valores às seguradoras por
força de subrrogação nos direitos de seus segurados, na forma da Súmula
188, do Colendo Supremo Tribunal Federal, e da responsabilidade objetiva
que recai sobre concessionárias de serviços públicos, fundada na teoria do
risco prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, porém, desde que
instrua o processo com laudos fornecidos por empresas especializadas em
conserto e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, assim como
com competentes comprovantes de pagamentos das indenizações
securitárias.
No caso dos autos, porém, os requisitos acima elencados
foram preenchidos somente em relação aos seguintes segurados: Lucas
Pimentel de Oliveira, “Marcio Milhassi ME” e “Maria Odila Cisotti
Confecções ME”, cujos laudos encontram-se encartados às fls. 631/633,
651 e 737 e atestaram que a danificação dos equipamentos eletrônicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu em função “de sobretensão na rede elétrica” e “em decorrência
de descarga atmosférica” fls. 631/633; “oscilações de energia” fls.
651 e “variações de energia acima da tolerada” fls. 737. Os documentos
bancários de transferência, por sua vez, estão juntados às fls. 637 (R$
7.883,79), 653 (R$ 7.809,60) e 740/741 (R$ 4.057,60 e R$ 960,00).
Nem se diga que referidos laudos, por terem sido
produzidos de forma unilateral, não devem servir como meio hábil a
demonstrar a existência dos nexos de causalidades entre as falhas nas
prestações dos serviços e as danificações verificadas nos equipamentos.
A análise conjunta da Resolução no 414/2010 da ANEEL e
do Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), que regulamentam os pedidos
administrativos de ressarcimento de danos a consumidores das redes, leva à
conclusão no sentido de que definem e aceitam laudos técnicos emitidos
por oficinas particulares, para esse efeito.
Confira-se: “Item 5.3.1 Documento emitido por oficina
que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto de solicitação de
ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo.”
Resolução no 414/2010 “Art. 206, § 11: A distribuidora
pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de
oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credenciada.”
Ademais, as descargas elétricas (picos de tensão) em razão
da queda/falta no fornecimento de energia não configuram casos fortuitos
capazes de elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público.
Isto porque a ocorrência desses fenômenos é comum e recorrente na
atividade desenvolvida pela ré, sendo que competia a ela demonstrar que
realizou adequada manutenção preventiva e se muniu de dispositivos,
sistemas ou equipamentos aptos ao enfrentamento de problemas
relacionados com intempéries e seus desdobramentos.
Nesse sentido: “Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Sobrecarga na rede elétrica. Serviço que é essencial e deve ser prestado
de forma contínua e adequada. Alegação de caso fortuito externo.
Inadmissibilidade. O raio configura fortuito interno, estando dentro do
risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo
22 do Código do Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço
que é objetiva. Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses
previstas no artigo 14, par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes
e comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJSP, Apelação no 1035571-50.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito
Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 10.11.2016)
De outro vértice, descabe afastar o pleito ressarcitório ao
fundamento de que inexistiu prévio requerimento administrativo, já que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providência se revela desnecessária por não se tratar de pressuposto ou
condição para propositura de ação judicial, em observância ao princípio da
inafastabilidade da prestação jurisdicional. Ademais, resolução expedida
pelo órgão regulador estatal não se sobrepõe à lei e à Constituição Federal.
Resta evidente, assim, o dever de reparação por parte da
requerida, com lastro na teoria da responsabilidade objetiva, fundada na
teoria do risco e prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.
Em relação aos demais segurados, observa-se que ausentes
comprovantes de pagamentos de indenizações em relação a “Magazine
Jamar Ltda.” e Luciano Santos de Carvalho.
No que diz respeito a José Carlos Del Grande não foi
acostado laudo técnico referente às avarias dos equipamentos e, quanto a
Aldo Cesar Coutinho, nenhum documento foi juntado.
Imperiosa, portanto, a reforma da sentença a fim de julgar
parcialmente procedente a ação e condenar a ré ao pagamento da quantia
de R$ 20.710,99, a ser atualizada desde as respectivas datas de
desembolsos e acrescida de juros legais de mora contados da citação. Haja
vista o parcial decaimento da autora, de rigor seja considerada recíproca a
sucumbência, devendo cada parte arcar com as custas e despesas
processuais que despendeu, bem como com os honorários advocatícios da
contrária, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, vedada
a compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo da
autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30057
Apelação Cível no 1007674-97.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Aliança do Brasil Seguros S/A
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratar de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Respeitosamente, divirjo do Excelentíssimo Desembargador Relator, pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razões que seguem:
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez quitada a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar cópia de transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancária. Diante disso, inviável afirmar que o pagamento efetivamente se refira ao
contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora noticiada, que
não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos básicos para
ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se inviável o
acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária.
É o quanto necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Nos
termos do artigo 85, § 11 do CPC, passo a majorar a verba honorária para 15% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor atualizado da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13123BC9
9
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13142466
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007674-97.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.